Tribunal: TJSP
Processo: 1505156-57.2018.8.26.0229
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Apelação - Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006) – Sentença condenatória - Materialidade e autoria delitiva comprovadas - Pretensão à aplicação do redutor previsto no §4o, do art. 33, da Lei no 11.343/2006 e imposição de regime inicial menos rigoroso – Impossibilidade – Manutenção da dosimetria da pena e regime aplicado - Sentença mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035050
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1505156-57.2018.8.26.0229, da Comarca de Hortolândia, em que é apelante
WELLINGTON FONSECA AMARAL, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI E
POÇAS LEITÃO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CLÁUDIO MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505156-57.2018.8.26.0229 -Voto no
2
VOTO No 23249
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no: 1505156-57.2018.8.26.0229
Apelante: Wellington Fonseca Amaral
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Hortolândia
Apelação - Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no
11.343/2006)
Sentença condenatória - Materialidade e
autoria delitiva comprovadas - Pretensão à aplicação do
redutor previsto no §4o, do art. 33, da Lei no 11.343/2006 e
imposição de regime inicial menos rigoroso Impossibilidade
Manutenção da dosimetria da pena e regime aplicado -
Sentença mantida - Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Wellington Fonseca
Amaral contra a r. sentença que julgou procedente a ação penal e o condenou ao
cumprimento da pena privativa de liberdade de 04 anos e 02 meses de reclusão, no
regime inicial semiaberto, e 416 dias-multa, calculados no valor unitário mínimo, por
considerá-lo incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006.
Em suas razões recursais, requereu o apelante fosse aplicada a
causa de diminuição prevista no §4o do artigo 33 da Lei de Drogas, em seu grau
máximo, substituída a pena corporal por restritivas de direitos, bem como fosse
fixado regime menos rigoroso para o cumprimento da reprimenda.
Regularmente processado o recurso interposto e ofertadas
contrarrazões (pp. 139/144), a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
provimento do apelo (pp. 156/162).
É o relatório.
O recurso interposto não comporta provimento.
Infere-se dos autos que no dia 17 de dezembro de 2018, às
15h17min, na Rua João de Melo Costa, no 41, Jardim Sumarezinho, na cidade de
Hortolândia, o apelante trazia consigo, guardava e mantinha em depósito, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505156-57.2018.8.26.0229 -Voto no
3
entrega a consumo de terceiros, 14 (catorze) porções de cocaína, pesando 4,8
gramas, 34 (trinta e quatro) porções de maconha, pesando 229,8 gramas, 28 (vinte e
oito) porções de crack, pesando 5,6 gramas, 225 (duzentos e vinte e cinco) porções
de maconha, pesando 1.157,7 gramas, e 333 (trezentos e trinta e três) porções de
crack, pesando 24,7 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação
legal ou regulamentar.
Consoante o apurado, o acusado recebeu as drogas acima
apontadas por meios não esclarecidos e, na data acima descrita, realizava tráfico de
drogas no local dos fatos, trazendo consigo uma parte das substâncias e guardando
o restante em um barraco próximo, o que foi informado à Polícia Militar.
De posse da descrição das características físicas e das vestimentas
do suspeito, os policiais se dirigiram ao endereço apontado e avistaram o acusado
com as mesmas características descritas, em frente a um barraco.
Após a abordagem, os policiais encontraram, em poder do réu, 14
porções de cocaína, 34 porções de maconha, e 28 porções de crack, bem como a
quantia de R$ 271,00 (duzentos e setenta um reais) em notas.
Em buscas realizadas no interior do barraco, localizaram mais 225
porções de maconha e 333 porções de crack, além de um rádio comunicador.
O acusado, tanto em solo policial, quanto em juízo, confessou a
prática do delito.
Assim, após o regular trâmite processual, foi o apelante
condenado como incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, em sentença
contra a qual se insurge por meio do apelo.
Pois bem. Tendo em vista que tanto a autoria, quanto a
materialidade do delito restaram incontroversas, a interposição de recurso por parte
da defesa restringiu-se a pleitear reformas no tocante a dosimetria da pena e regime
aplicado.
Na primeira etapa do cálculo da pena, fixou o magistrado a pena
base no mínimo legal, qual seja, 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa.
Na segunda fase, reconheceu as atenuantes da menoridade relativa
e da confissão. Não obstante, tendo em vista que nesta fase da dosimetria a pena não
pode ser reduzida aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505156-57.2018.8.26.0229 -Voto no
4
permaneceu a reprimenda inalterada.
Na terceira fase, reconheceu o percentual mínimo a causa de
diminuição da pena prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06, notadamente pela
expressiva quantidade de drogas em poder do acusado. Assim, reduziu a pena em
1/6, fixando-a em 04 anos e 02 meses de reclusão e 416 dias-multa.
Apesar do pleito defensivo, entendo que nenhum reparo merece ser
feito no quantum aplicado pelo juiz sentenciante, considerando a quantidade de droga
apreendida, como bem fundamentado.
Registre-se que consoante entendimento jurisprudencial do Superior
Tribunal de Justiça, a quantidade, a natureza e a variedades das drogas podem ser
utilizadas como elementos norteadores para embasar o percentual de redução nos casos
de reconhecimento da figura do tráfico privilegiado (AgRg no HC 393.894/SP, Rel.
Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, Julgado em 19/04/2018, DJe
30/04/2018).
Portanto, reparo algum merece ser feito.
No que diz respeito à substituição da pena privativa de liberdade
por restritivas de direito, tem-se que a reprimenda imposta impede a substituição da
carcerária por restritivas de direitos, na medida em que tal benesse se mostra
incompatível com o delito de tráfico de entorpecentes, crime de natureza grave,
flagelo mundial, que vem causando intranquilidade à população ordeira.
Ainda que assim não fosse, a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos deve ser pautada pelas circunstâncias do caso
concreto, tomando-se por base os critérios legais dispostos no art. 44 do Código
Penal.
Na presente hipótese, referida substituição só estimularia a prática
do delito por ausência de punição adequada, não sendo, portanto, medida socialmente
recomendável a substituição da pena privativa de liberdade ao condenado que se
dedica ao comércio ilícito de drogas.
Por fim, foi fixado o regime inicial semiaberto, o qual deve ser
mantido, já que regime menos gravoso não terá o condão de repreendê-lo, tampouco
evitar futuras incursões.
No tocante ao pedido de isenção do pagamento das custas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505156-57.2018.8.26.0229 -Voto no
5
processuais, deverá a análise ser feita, oportunamente, pelo Juízo da Execução, nos
termos do artigo 112 e §§ 1o e 2o da Lei das Execuções Penais.
Diante de tais considerações, nega-se provimento ao apelo,
mantendo-se a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Cláudio Marques relator